Tribunal: STF
Processo: RE 107183
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVENTARIO. DOIS HERDEIROS. DIVIDAS QUE
EXCEDIAM A FORÇA DA HERANÇA. CARTA DE REMIÇÃO DOS BENS EXPEDIDA,
EM 1949, EM FAVOR DE UM DOS HERDEIROS. TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO
DE IMÓVEIS. APELAÇÃO DE CREDORES NÃO CONHECIDA. SOBREPARTILHA
EM 1954. REQUERIMENTO FORMULADO, EM 1977, POR VIÚVA E DESCENDENTES
DO OUTRO HERDEIRO, NOS AUTOS DO MESMO INVENTARIO, NO SENTIDO DE
SEU PROSSEGUIMENTO, SUSTENTANDO SER INSUBSISTENTE A REMIÇÃO DOS
BENS. DECISÃO INDEFERINDO A SUPLICA, QUE SE MANTEVE NO ACÓRDÃO
ORA EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE
OS DOIS HERDEIROS, EM 1954, DANDO-SE RECIPROCA QUITAÇÃO E
RENUNCIANDO A QUALQUER DIREITO OU DISCUSSÃO SOBRE IMÓVEIS DO ALUDIDO
ESPOLIO. AÇÃO ANULATORIA DESSE ATO JURÍDICO PROPOSTA EM 1977,
PELOS MESMOS ORA RECORRENTES, JULGADA PROCEDENTE, ANULANDO-SE
O NEGÓCIO JURÍDICO, PORQUE EMBORA O MANDATARIO POSSUISSE PODERES
ESPECIAIS, NA PROCURAÇÃO, 'NÃO HOUVE RATIFICAÇÃO DOS PODERES
IMPRESSOS'. O ACÓRDÃO, NESSE FEITO, NÃO CUIDOU, ENTRETANTO,
DA VALIDADE DA CARTA DE REMIÇÃO, NEM AFIRMOU, SEQUER, FOSSE
FICTICIO O PREÇO MENCIONADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSAÇÃO.
NÃO CABE, ASSIM, FALAR EM COISA JULGADA DECORRENTE DA AÇÃO
ANULATORIA A SER INVOCADA NO PEDIDO ORA EM EXAME. NÃO E POSSIVEL
PRETENDER EM 1977 PROSSEGUIR NO INVENTARIO, PARA DISCUTIR, NOS
PROPRIOS AUTOS, A VALIDADE DA CARTA DE REMIÇÃO DELES EXTRAIDA EM
1949, TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS E COM A POSSE DOS BENS PELO
HERDEIRO BENEFICIARIO E SEUS SUCESSORES. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 128, 460, 461, 463, 458, III, E
984, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE NÃO E DE RECONHECER-SE, NÃO
ESTANDO, SEQUER, OS DISPOSITIVOS REGULARMENTE PREQUESTIONADOS.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.